Tribunal: TJDFT
Processo: 0745341-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0745341-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA PACIENTE: MAURICIO RIBEIRO VIANA AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCAI DE CUSTODIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA em favor de MAURICIO RIBEIRO VIANA, que fora preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes tipificados no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais e nos artigos 140, caput, e 147 caput, 147-A, § 1o, II, 147-B, todos do Código Penal e todos c/c artigo 5o III da Lei 11.340/06, referente ao inquérito policial no 467/2023-11a DP, Ocorrência Policial no 7497/2023-21a DP e processo no 0705387-47.2023.8.07.0011, mas lhe foi concedida liberdade provisória pela autoridade judicial na audiência de custódia, mediante pagamento de fiança arbitrada em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), além de outras medidas. Aduz o impetrante, em suma, que o paciente é autônomo, trabalha como pedreiro, recebendo aproximadamente um salário mínimo mensal, e não tem condições financeiras de arcar com o valor arbitrado, de modo que a prisão padece de ilegalidade e deve ser relaxada imediatamente, uma vez que não houve, na audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Enfatiza que “não se mostra razoável manter preso o paciente que teve a liberdade provisória concedida, em razão de não dispor de recursos para o pagamento de fiança”, nos termos do artigo 325, §1o, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal. Requer, ao final, seja concedida a ordem para conferir-lhe liberdade provisória com isenção do pagamento da fiança. É o relato do essencial. DECIDO. De início, reproduzo os fundamentos da decisão proferida na audiência de custódia, verbis: Assim, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, com fiança, a MAURICIO RIBEIRO VIANA, data de nascimento: 06/10/1990, filho de Antonio Viana da Silva e de Jazira Ribeiro da Silva, impondo-lhe as seguintes medidas: I – obrigação de comparecer a todos os atos do processo; II – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará (Juizado de Violência Doméstica e Familiar do Núcleo Bandeirante); III – proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias sem comunicar o Juizado de Violência Doméstica e Familiar do Núcleo Bandeirante e IV – pagamento de fiança no valor de R$ 1.300,00. Deixo de fixar medidas protetivas ante o expresso desinteresse da vítima, conforme acostado aos autos. De fato, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e também desta Corte de Justiça, não é possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, com fulcro no artigo 350 do Código de Processo Penal. No mesmo sentido os seguintes julgados: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. 2. Na espécie, há ilegalidade na concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, porquanto se trata de pessoa assistida pela Defensoria Pública e mantida presa desde 14/3/2020, indicativos da ausência de condições financeiras para atendimento da medida imposta em primeiro grau. 3. "O tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência, sobretudo na hipótese de pessoa cuja defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, como ocorre no caso destes autos" (STJ, HC n. 547.948/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJ 6/2/2020). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 583.258/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020 – grifou-se). HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E FALSA IDENTIDADE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE ARBITRAMENTO DE FIANÇA E CUMPRIMENTO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PACIENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. DETERMINAÇÃO DO STJ DE SOLTAR AS PESSOAS PRESAS PELO NÃO PAGAMENTO DE FIANÇA. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O valor arbitrado a título de fiança ao paciente, preso pelos crimes de estelionato e falsa identidade, não foi justificado pelo juízo, sendo que sua situação econômica não restou demonstrada nos autos, bem como no HC 568.693/ES, de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, foi concedida a ordem para determinar a soltura de todos as pessoas a quem foi autorizada a liberdade provisória condicionada a fiança, devendo o paciente ser posto em liberdade sem o pagamento do valor arbitrado, mantida a imposição das demais medidas cautelares. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem parcialmente concedida. (Acórdão 1412896, 07069894320228070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse quadro e após o exame dos autos, sem aprofundar o debate acerca da natureza da fiança e da legalidade da prisão, entendo que a hipótese justifica isentar-se o paciente do pagamento de fiança, tendo em mira que, embora exerça profissão remunerada, como pedreiro, é beneficiário do programa distrital Cartão Prato Cheio (id 52661694), destinado a dar suporte às pessoas de baixa renda, circunstância que indica, ainda que numa análise preliminar, a impossibilidade financeira de arcar com o valor arbitrado a esse título e como condição para a sua liberdade provisória, à falta de outros elementos que revelem situação diversa. Com essas breves considerações, DEFIRO o pedido liminar para determinar a imediata soltura do paciente, isentando-o do pagamento de fiança, nos termos dos artigos 325, §1o, I, e 350, ambos do CPP, salvo se por outro motivo estiver preso, mantidas as demais medidas definidas pela autoridade judicial na audiência de custódia. Confiro à presente decisão força de Alvará de Soltura. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Encaminhe-se o processo ao Relator a quem o processo foi distribuído. Publique-se. Brasília, sábado, 21 de outubro de 2023. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista